Tribunal: TJSP
Processo: 1084017-11.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Alegação de omissão e contradição, sob o fundamento de que não se trata de questão concorrencial, pois a premissa principal está alicerçada em falha na prestação de serviços, em razão de utilização indevida da marca da autora por terceiros fraudadores. Vícios não configurados. Extraem-se da própria petição inicial diversos trechos com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Alegação de omissão e contradição, sob o fundamento de que não se trata de questão concorrencial, pois a premissa principal está alicerçada em falha na prestação de serviços, em razão de utilização indevida da marca da autora por terceiros fraudadores. Vícios não configurados. Extraem-se da própria petição inicial diversos trechos com a alegação de concorrência desleal. Omissão não caracterizada, ante a apreciação de todos os fatos e fundamentos relevantes para o julgamento do recurso. Apelo improvido ante (i) não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor e (ii) fragilidade da marca da autora. Contradição interna, entre os elementos da própria decisão, também não configurada.
Embargos de declaração rejeitados.